Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE MEMBRO DO “PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL”. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO.
Paciente denunciado por infringir o artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei de Organização Criminosa (Lei 12.850/2013), por integrar a facção criminosa conhecida como “PCC - Primeiro Comando da Capital”, exercendo papel de liderança no Distrito Federal.
Processo na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal. Instrução já encerrada. Incidência da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".
Ordem denegada.